Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. FIXAÇÃO. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. MAJORAÇÃO.

1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial, em que foi apresentado o fundamento legal para o deferimento do pedido, sem que se olvide que a análise da liminar é realizada por meio de cognição prefacial. Ou seja, foram exteriorizadas, de modo sucinto, as razões de decidir, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual da filha (6 anos) torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
4. Considerando-se a formação superior e comprovado exercício de atividade profissional no ramo da engenharia, bem como os gastos declarados na petição inicial, admite-se a majoração provisória dos alimentos para o equivalente a 50% do salário mínimo, sem prejuízo da posterior reavaliação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.